Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. PROCESSO-PAI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado, a execução fiscal originária passou a tramitar em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto 2011.01.1.232350-0 ajuizada pelo Distrito Federal.
2. Desse modo, não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado, suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.